Tribunal: TJSP
Processo: 2036018-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO, SUBMETIDA A 21 SESSÕES DE PSICOTERAPIA - NEGATIVA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, ANTE À LIMITAÇÃO CONTRATUAL DO NÚMERO DE SESSÕES - EM QUE PESE À LICITUDE, EM TESE, DA CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA, NÃO HÁ PREVISÃO DO REGIME DE COPARTICIPAÇÃO INCIDENTE QUANTO ÀS SESSÕES QUE EXCEDAM O

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO, SUBMETIDA A 21 SESSÕES DE PSICOTERAPIA - NEGATIVA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, ANTE À LIMITAÇÃO CONTRATUAL DO NÚMERO DE SESSÕES - EM QUE PESE À LICITUDE, EM TESE, DA CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA, NÃO HÁ PREVISÃO DO REGIME DE COPARTICIPAÇÃO INCIDENTE QUANTO ÀS SESSÕES QUE EXCEDAM O LIMITE - ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA OPERADORA DE TRANSFERIR EXCLUSIVAMENTE AO BENEFICIÁRIO O ÔNUS DE ARCAR COM PARTE SUBSTANCIAL DO TRATAMENTO - 'PERICULUM IN MORA' EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2036018-88.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante AMICO SAÚDE
LTDA, é agravada ISADORA COSTA DA SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036018-88.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2036018-88.2020.8.26.0000
Agravante: Amico Saúde LTDA
Agravado: Isadora Costa da Silva
(Voto no 24.113)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM
TRANSTORNO
DE
ANSIEDADE
E
DEPRESSÃO,
SUBMETIDA A 21 SESSÕES DE PSICOTERAPIA -
NEGATIVA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO,
ANTE À LIMITAÇÃO CONTRATUAL DO NÚMERO DE
SESSÕES - EM QUE PESE À LICITUDE, EM TESE, DA
CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA, NÃO HÁ
PREVISÃO
DO
REGIME
DE
COPARTICIPAÇÃO
INCIDENTE QUANTO ÀS SESSÕES QUE EXCEDAM O
LIMITE
-
ABUSIVIDADE
DA
CONDUTA
DA
OPERADORA DE TRANSFERIR EXCLUSIVAMENTE
AO BENEFICIÁRIO O ÔNUS DE ARCAR COM PARTE
SUBSTANCIAL DO TRATAMENTO - 'PERICULUM IN
MORA' EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 69/71 dos autos principais, que, no bojo
da ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela
antecipada para compelir a operadora de planos de saúde a
autorizar e custear o tratamento psicoterápico indicado
para autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento, sob a
alegação, em síntese, de que estão ausentes, na hipótese,
os requisitos necessários à concessão da tutela; a ré
autorizou e custeou 21 sessões de psicoterapia, como
admite a autora; as demais sessões a que pleiteia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036018-88.2020.8.26.0000
3
beneficiária cobertura excedem a cobertura mínima de 18
sessões, fixada pela ANS, bem como excedem a limitação
imposta contratualmente; ultrapassado o número de sessões
mínimas, a beneficiária deverá arcar de forma particular
com as sessões prescritas.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negado o efeito suspensivo pretendido, consoante decisão
de fls. 33/38.
Contrarrazões às fls. 45/52.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 53).
É o relatório.
1.-
Consoante
observado
anteriormente,
“O
r.
pronunciamento não merece reformas.
“A detida análise dos autos revela que a agravada,
Isadora Costa da Silva, ajuizou ação de obrigação de
fazer, pretendendo que a operadora de planos de saúde
autorize e custeie sessões de psicoterapia, prescritas
pelo médico responsável por seu tratamento.
“De acordo com o pedido de fls. 20 (origem), a
paciente, de 24 anos completos, padece de transtorno de
ansiedade
e
depressão,
e
'está
sob
tratamento
psiquiátrico por HD: F33.2 CID-10, em uso de: Divalproato
de Sódio 500 mg dia + Vortioxetina 20 mg dia. Vale
ressaltar que a mesma não se encontra estável desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036018-88.2020.8.26.0000
4
início da psicoterapia, sendo de fundamental importância
a manutenção das sessões de terapia por tempo
indeterminado (mínimo 40 sessões)'.
“Consignou no relatório médico que 'o encerramento
precoce pode proporcionar a regressão dos sintomas de
depressão
e
demais
aspectos
trabalhados,
podendo
ocasionar em prejuízo na qualidade de vida da paciente'
(fls. 21, origem).
“Nesse
sentido,
sabe-se
que
os
tratamentos
psicoterápicos exigem continuidade com duração a depender
das peculiaridades envolvidas no quadro de cada paciente,
de sorte que a limitação genérica e anual das sessões
pode
representar
prejuízos
incalculáveis
ao
restabelecimento da higidez mental do paciente e provocar
a interrupção da própria terapia.
“Também cediço que cabe somente ao profissional
médico a prescrição do tratamento e a orientação da
terapêutica,
inclusive
sua
duração,
não
podendo
a
operadora de planos de saúde imiscuir-se em sua função.
“Por outro lado, observo que a cláusula contratual
que prevê a limitação das sessões de psicoterapia foi
redigida de forma clara, consignando que no regime
ambulatorial
estão
cobertos
'11.5.4.
Atendimentos
à
psicoterapia de crise, entendida esta como o atendimento
intensivo prestado por um ou mais profissionais da área
da saúde mental, com duração máxima de 12 (doze) semanas,
tendo
início
imediatamente
após
o
atendimento
de
emergência, limitadas a 12 (doze) sessões por ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036018-88.2020.8.26.0000
5
contratual, não acumuláveis' (fls. 39, origem).
“Sendo assim, a controvérsia recai na possibilidade
de a operadora de planos de saúde limitar contratualmente
o número de sessões de psicoterapia e transferir
exclusivamente ao beneficiário o encargo de arcar com as
sessões do tratamento que excederem tal limite.
“O C. STJ já se manifestou no sentido de que há
abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora
de plano de saúde que importe em interrupção de
tratamento psicoterápico por esgotamento do número de
sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível
com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada,
conforme disposição do art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990
(3a T., REsp 1679190/SP, Min. rel. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. 26.09.2017).
“O número de sessões anuais de psicoterapia fixado
pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS deve
ser considerado somente como parâmetro para uma cobertura
mínima a ser custeada integralmente pela operadora de
plano de saúde.
“O razoável é que as consultas psicoterápicas que
ultrapassarem as balizas de custeio mínimo obrigatório
sejam
suportadas
tanto
pela
operadora
quanto
pelo
usuário, em regime de coparticipação, por analogia ao que
ocorre quando da internação psiquiátrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036018-88.2020.8.26.0000
6
“Conforme entendimento consolidado pelo C. STJ, a
estipulação
de
coparticipação
se
revela
necessária,
porquanto, por um lado, impede a concessão de consultas
indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamento e, por outro, restabelece o equilíbrio
contratual (art. 51, § 2o, do CDC), já que as sessões de
psicoterapia acima do limite mínimo estipulado pela ANS
não foram consideradas no cálculo atuarial do fundo mútuo
do plano, o que evita a onerosidade excessiva para ambas
as partes (3a T., REsp 1679190/SP, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 26.09.2017).
“Ocorre, contudo, que o contrato estipulado entre as
partes não previu regime de coparticipação quanto às
sessões de psicoterapia excedentes.
“Sendo assim, ausente previsão contratual de forma
clara e expressa quanto à coparticipação, é abusiva a
conduta da operadora de planos de saúde de transferir
exclusivamente ao beneficiário o ônus de arcar com parte
substancial do tratamento.
“Por outro lado, o periculum in mora está
evidenciado pelo potencial prejuízo com a interrupção do
tratamento, comprometendo-o sobremaneira.
“Nesses termos, considerando que está em risco a
proteção da saúde, bem jurídico especialmente relevante,
que deve ser priorizado em detrimento de qualquer outro,
e de que há possibilidade de reversão da medida deferida,
caso o pedido seja julgado ao final improcedente, já que
eventuais prejuízos suportados pela agravante serão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036018-88.2020.8.26.0000
7
ordem exclusivamente patrimonial, a r. decisão de 1o grau
deve, ao menos por ora, ser mantida”.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica